Tribunal: STF
Processo: HC 204927
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE PELA COMPETÊNCIA TERRITORIAL E POR MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO APÓS A DEFESA: PRECLUSÃO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE JURÍDICA. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.7.2021 por Cléber Dias Martins, em benefício de Viviane dos Santos Luz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.12.2020, foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Felix Fischer, que não conheceu do Habeas Corpus n. 613.553/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada por apropriação indébita em razão do ofício (inc. III do § 1º do art. 168 c/c o caput do art. 71 do Código Penal), à pena de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 0010926-65.2015.8.26.0438 – fls. 122-134, doc. 6), tendo a decisão condenatória transitado em julgado em 4.3.2020 (fl. 151, doc. 6), após rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 143-146, doc. 6).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 613.553/SP, no Superior Tribunal de Justiça, buscando a declaração de nulidade da ação penal com fundamento na incompetência do órgão fracionário que julgou a apelação defensiva e em suposta contrariedade ao devido processo legal por ter a acusação se manifestado por último no autos de origem. Pleiteou-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
    O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus em 18.11.2020. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada em 9.12.2020 (doc. 7):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (doc. 7). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegada nulidade da ação penal por incompetência do órgão fracionário que julgou a apelação defensiva, pela nulidade no recebimento da denúncia por juiz incompetente e por suposta contrariedade ao devido processo legal, pois a acusação teria se manifestado por último no autos de origem.
    Sustenta o impetrante que “(...) a paciente foi denunciada em 04/08/2014, (...) tendo naquela oportunidade sido distribuída sob n. 0008241-56.2013.8.26.0438 perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis-SP. A denúncia foi recebida em 13/08/2014 (fl. 69 processo digital). Resposta a Acusação apresentada em 15/10/2014 (fl. 83 proc. digital). Rejeitada a denúncia fl. 145/146. Interposto RESE pela acusação, a rejeição foi mantida pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, conforme acordão fls. 179/189. 
    Inconformado o Ministério Público, distribuiu nova denúncia livremente (ao invés de ser por prevenção) recebendo os autos agora o n. 0010926-65.2015.8.26.0438 e distribuída a 3ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis-SP (fls. 01/04 processo digital). Apresentada nova resposta a acusação (fls. 256/261), o juiz reconheceu a prevenção conforme decisão de fl. 272, encaminhando os autos a 2ª Vara Criminal (Preventa), acolhendo como razões de decidir o parecer do Ministério Público de fls. 265/270. A ré foi então condenada conforme sentença de fl. 441/454. 
    Interposta Apelação, essa foi distribuída livremente ao invés de por prevenção a 4ª Câmara de Direito Criminal, que já havia apreciado o RESE. Assim, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a condenação sem ter declarado de ofício de sua incompetência e mesmo oposto Embargos de Declaração, objetivando o reconhecimento da prevenção, a decisão foi mantida”. 
    Alega a nulidade do acórdão proferido por Câmara supostamente incompetente, com ofensa ao princípio do juiz natural, além da nulidade ab initio do processo, pois “o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis-SP foi o responsável pelo recebimento da denúncia e, após reconhecimento da prevenção, não declarou o ato anterior nulo, mas tão somente mandou redistribuir os autos à 2ª Vara Criminal de Penápolis/SP, competente para apreciação do feito”. 
    Afirma haver constrangimento ilegal pois, “sempre após a manifestação da defesa, era dada vista ao Ministério Público, sem qualquer fundamento legal”.
    Insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerada a data de oferecimento da primeira denúncia (4.8.2014) e a data em que proferida a sentença condenatória, refutando o entendimento de que “o prazo prescricional deveria se iniciar do recebimento da segunda denúncia”. 
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “1) SEJA DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA “AB INITIO LITIS”. 2) SEJA DECLARADA A NULIDADE AB INITIO TENDO EM VISTA A DENÚNCIA TER SIDO RECEBIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. 3) CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE, QUE O FEITO SEJA ANULADO A PARTIR DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO OU INSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A ACUSAÇÃO SE MANIFESTOU POR ÚLTIMO. 4) SEJA O FEITO ANULADO A PARTIR DA APELAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O ACORDÃO FOI PROFERIDO POR CÂMARA INCOMPETENTE, EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO ANTERIOR 5) SEJA DECLARADA A PRESCRIÇÃO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 4.3.2020, com baixa do processo à origem, mais de um ano antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade. Tem-se no acórdão impugnado:
    “(...) Conforme se depreende, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso. 
    No que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento de nulidade da ação penal decorrente de suposta violação ao devido processo legal, uma vez que o Parquet teria se manifestado nos autos após a Defesa, é inviável, no ponto, o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto o referido tema suscitado pela Defesa nesta impetração não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem. Assim, se a questão apresentada no presente habeas corpus não foi objeto de análise do eg. Tribunal a quo, fica impedida esta Corte Superior de proceder ao seu exame, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Vale ressaltar, inclusive, que esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. 
    Quanto à alegação de nulidade decorrente da suposta inobservância, pelo eg. Tribunal a quo, da prevenção da 4ª Câmara de Direito Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento do recurso de apelação, uma vez que o referido órgão colegiado fracionário havia julgado anterior recurso em sentido estrito interposto pela ora paciente, não há notícia nos autos da impugnação, antes do julgamento do recurso de apelação, em relação à incompetência do órgão colegiado julgador, de modo que a matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, restando prorrogada a competência pela incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis. 
    Ademais, no que tange à alegada prescrição, afere-se que a pena cominada na sentença prolatada em desfavor da paciente, antes da exasperação operada em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, não excedeu o patamar de 2 (dois) anos de reclusão/detenção. Logo, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Dessa forma, tendo como parâmetro a data do recebimento da nova denúncia (18/11/2016), não houve o transcurso do lapso temporal de 4 (quatro) anos até o dia da publicação da sentença condenatória ( 21/11/2018), motivo pelo qual é inviável o acolhimento do pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva. 
    No mais, o presente agravo limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus não conhecido, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (doc. 7 – grifos no original).
    9. A conclusão do julgado impugnado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal quanto à vedação da análise de questões que não foram objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes para evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, no processo penal, a alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo causado ao paciente (não comprovado no caso), além de que, nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Este o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido" (HC n. 135.129-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22.2.2018). 
    “HABEAS CORPUS” – JÚRI – FASE DO “JUDICIUM ACCUSATIONIS” – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME REALIZADO APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REALIZADA DE MODO FUNDAMENTADO E EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (HC n. 133.864-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19.4.2018). 
    11. Na espécie, as alegadas nulidades (em especial a suposta manifestação do Ministério Público após a defesa), não foram suscitadas nas instâncias ordinárias, sendo manifesta a ocorrência de preclusão, por terem sido invocadas somente após o trânsito em julgado da condenação, sem que se tenha demonstrado no que influíram “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. 
    12. Mesmo a alegada nulidade decorrente da pretendida prevenção da turma recursal (nulidade relativa, nos termos da Súmula n. 706/STF), somente foi invocada de forma intempestiva nos embargos declaratórios opostos no tribunal estadual, tendo sido rejeitada em acórdão do qual se extrai:
    “Vale destacar que a Embargante alega tema inédito, o que se mostra defeso nos limites deste “recurso”, o que poderia até mesmo ensejar o seu não conhecimento, porém, em observância ao princípio da ampla defesa, passo a apreciar a matéria. 
    Em consulta ao sistema SAJ, constata-se que o Recurso em Sentido Estrito nº 0008241-56.2013.8.26.0438, foi distribuído por sorteio em 30.04.2015 ao Eminente Desembargador, doutor IVAN SARTORI, julgado aos 11.08.2015, com trânsito em julgado em 22.09.2015. 
    Posteriormente, a Acusação ofertou nova denúncia, que foi recebida, ganhando os autos o nº 0010926-65.2015.8.26.0438, sendo impetrado o Habeas Corpus nº 2117865-20.2017.8.26.0000, em favor da Embargante, que foi distribuído por sorteio para esta Relatoria em 26.06.2017, não havendo reclamo específico da Defesa, que inclusive foi beneficiada com a concessão da ordem na Sessão de Julgamento realizada aos 25.07.2017 (Voto nº 31224). Em 12.03.2019, o Eminente Desembargador, doutor IVAN SARTORI, aposentou-se; e, aos 30.08.2019, a Apelação Criminal foi distribuída por prevenção para esta Relatoria (fls. 510 - apenso), também não havendo reclamo específico da Defesa nas Razões de Apelação (fls. 474/495 - apenso). Com isso, esta Relatoria tornou-se competente, não havendo violação ao art. 105, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
    Não é demais lembrar que um dos princípios aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” e, prejuízo algum foi alegado pela Embargante e, muito menos comprovado. 
    Portanto, não há contradição a ser suprida". 
    13. Quanto à alegada prescrição, o acórdão recorrido demonstrou sua inocorrência, tendo as instâncias antecedentes evidenciado não ser possível se adotar como marco inicial o recebimento da primeira denúncia (em 13.8.2014), ato processual revogado por decisão favorável à defesa, que rejeitou a inicial, ensejando o oferecimento de nova denúncia, em 18.11.2016. Essa a data ser considerada, sendo inviável considerar-se como marco interruptivo o recebimento de denúncia anulada ou adotar-se como termo inicial data anterior ao recebimento de denúncia válida (art. 110 c/c o inc. I do art. 117 do Código Penal). 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora